Tribunal: STF
Processo: RE 1583415
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):


“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de fiscalização e funcionamento, exercícios de 2009 e 2010 - Rejeição de exceção de pré-executividade - Decisão mantida - Empresa prestadora de serviços de telecomunicações - Estações Rádio-Base (ERBs) - Questionamento relativo à regularidade da demanda executiva, por força da decisão proferida no Tema 919, do STF - Inconstitucionalidade da cobrança pelos Municípios reconhecida pela Suprema Corte em Repercussão Geral que, no entanto, modulou os efeitos da tese constitucional para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Publicação da ata de julgamento em 9 de fevereiro de 2022, enquanto a execução fora ajuizada em 20 de fevereiro de 2014 para cobrança de TFF dos exercícios de 2009 e 2010 - Aplicação da modulação dos efeitos da decisão na forma definida no julgamento do RE/RG 776.594 (Tema 919) - Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TIM S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts 5º, LV; 21, XI; 22, IV; 30, III/ 93, IX; 145, II; e 155, §2º, I, da CF/1988, bem os Temas 919 e 1235 da repercussão geral.
Para tanto, alega que “ os Municípios não detêm a competência para regulamentar a atividade de instalação de “Estações de Rádio Base”, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia” (Doc. 19, fl. 15).
Aduz que modulação ocorrida no Tema 919 “alcança as ações judiciais ajuizadas após 09.12.2022 – o que não aconteceu no presente caso, considerando que a presente ação foi ajuizada em 20/02/2014” (Doc. 19, fl. 18). (...) “Isso porque, a declaração de inconstitucionalidade somente produziu efeitos a partir do dia 09.12.2022 (ou seja, antes da referida data a cobrança era legítima). No entanto, ficaram ressalvados os casos em que HÁ DISCUSSÃO SOBRE A TAXA (ou seja, se aplica a inconstitucionalidade), como é o caso dos autos” (Doc. 19, fl. 18).
Sustenta que “a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União Federal, de modo que tal competência é exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL” (Doc. 19, fl. 19).
Assevera “a inconstitucionalidade da cobrança da TFLF, tendo em vista que se trata de usurpação da competência privativa da União Federal, delegada à ANATEL, para fiscalizar e legislar sobre serviços de telecomunicação” (Doc. 19, fl. 20).
Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 26).
É o relatório. Decido. 
  
Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 12):

“Contudo, sem embargo da subsunção da hipótese dos autos à tese do STF, de rigor a observância de determinação referente à modulação definida no referido julgamento, assim proferida:
omissis
Assim, considerando que a modulação dos efeitos se deu para ressalvar as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 09/12/2022, e que, no caso concreto a execução fiscal foi ajuizada em 20/02/2014, ou seja, em momento anterior à data da publicação da ata de julgamento, de rigor a manutenção da decisão recorrida. ”

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.

Veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo no ano de 2016, por meio de exceção de pré-executividade (Doc. 2, fl. 57/63).
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal.
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente